Tribunal: TJDFT
Processo: 0752115-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte requerida, sob o fundamento de inexistência de comprovação de insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declarou hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural gera presunção relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. 4. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar, em consonância com o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988. 5. Para aferição da renda líquida, consideram-se apenas os descontos compulsórios, sendo irrelevantes, para esse fim, os empréstimos consignados e demais obrigações financeiras assumidas voluntariamente. 6. A existência de renda mensal superior à média nacional, aliada à ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou situação econômica excepcional, afasta a caracterização da hipossuficiência necessária à concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. Lei 1.060/1950, art. 5o.